Tribunal: TJSP
Processo: 1027878-68.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Suspensão de fornecimento de água sem envio de aviso prévio ao autor, situação que lhe acarretou danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Necessidade de envio de aviso prévio ao consumidor. Prints de tela de computador que são documentos unilaterais e não são aptos a comprovar a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Suspensão de fornecimento de água sem envio de aviso prévio ao autor, situação que lhe acarretou danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Necessidade de envio de aviso prévio ao consumidor. Prints de tela de computador que são documentos unilaterais e não são aptos a comprovar a existência da notificação específica. Danos morais configurados. Redução do quantum arbitrado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027878-68.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO –
SABESP, é apelado EVERALDO JOSÉ DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027878-68.2018.8.26.0577 -Voto no 10.161
2
VOTO N° 10.161
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
Suspensão de fornecimento de água sem envio de aviso prévio ao
autor, situação que lhe acarretou danos morais. Sentença de
procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova. Necessidade de envio de aviso prévio
ao consumidor. Prints de tela de computador que são documentos
unilaterais e não são aptos a comprovar a existência da notificação
específica. Danos morais configurados. Redução do quantum
arbitrado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 108/111, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
6.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e de
juros de mora desde a citação.
Inconformada, a demandada apela (fls. 114/125).
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que o corte no
fornecimento de água se deu em razão de inadimplemento de parcela
referente a acordo de parcelamento pelo serviço de instalação da rede de
água. Alega que enviou extrato com informações sobre prazo para pagamento
do débito e possível suspensão de fornecimento em caso de inadimplência,
conforme telas de computador juntadas aos autos. Nega a existência de danos
morais. Subsidiariamente, impugna o quantum arbitrado a tal título, porque o
autor somente ficou um dia com o fornecimento de água suspenso. Requer,
pois, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 130/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027878-68.2018.8.26.0577 -Voto no 10.161
3
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, do Código de
Processo Civil. Foram trazidas à baila as razões de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
O recurso de apelação comporta parcial provimento.
De acordo com a versão da inicial, o autor celebrou
contrato de fornecimento da água com a ré e parcelou o valor referente ao
serviço de instalação. Alega que a demandada procedeu com o desligamento
de água sem qualquer tipo de aviso ou cobrança prévia, mesmo com o
pagamento em dia.
Na versão da ré, o demandante não efetuou o pagamento
de uma das parcelas relativas à instalação do serviço de água, mesmo após o
envio de notificação para tanto.
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, por
entender que não há provas de que o autor foi avisado previamente acerca da
dívida e o possível corte no fornecimento de água em caso de
inadimplemento.
Pois bem.
Os serviços públicos prestados por pessoas jurídicas de
direito privado, ou por seus concessionários, estão no campo de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, como bem leciona a Professora Cláudia
Lima Marques, na obra “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027878-68.2018.8.26.0577 -Voto no 10.161
4
São Paulo: RT, 2004, 4a Edição, pp. 484 e 487:
“Contratos de fornecimento de serviços públicos
Uma das
grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos
serviços públicos que a elas competem (art. 175, CF), prevendo
expressamente, no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos,
de suas empresas, concessionárias ou permissionárias de fornecer
'serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais,
contínuos'. [...]
Assim, aplica-se o CDC sempre que presente um consumidor, aos
serviços públicos referentes ao fornecimento de água, energia
elétrica, gás, telefonia, transportes públicos, financiamento,
construção de moradias populares, etc”.
Sendo, portanto, um contrato típico de aplicação das
normas contidas no CDC, não se pode negar ao consumidor o benefício da
inversão do ônus da prova, na hipótese de alegação verossímil por parte do
autor ou na hipótese de hipossuficiência.
Além disso, a Lei no 8.987, de 13.2.1995, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
prescreve:
“Art. 6o, § 3o: Não se caracteriza como descontinuidade do serviço
a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando:
I - motivada por razão de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027878-68.2018.8.26.0577 -Voto no 10.161
5
Assim sendo, cabe à empresa concessionária do serviço
público o ônus da prova de que enviou o aviso prévio com prazo para
pagamento da dívida antes de efetuar o desligamento do fornecimento de
água.
No caso em exame, os prints de tela de computador
exibido pela concessionária ré (fls. 119) não são aptos, por si sós, a
comprovar o aviso prévio acerca do corte de fornecimento de água, porque
produzido unilateralmente sem observância do contraditório.
A propósito, a mera informação sobre a possibilidade de
corte não pode ser compreendida como aviso prévio de corte, advertência que
deve ser específica para a unidade consumidora.
A responsabilidade, no caso, é objetiva, decorrente dos
termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o
escopo da lei é de reparação integral do dano ao consumidor.
A respeito da notificação prévia, neste Tribunal:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral
Procedência Corte do fornecimento de água por inadimplemento
Necessidade de notificação prévia, nos termos do art. 6o, §3o, inciso
II da Lei no 8.987/95 e art. 40, V, da Lei 11.445/07 - Caso concreto
em que concessionária ré não comprovou a prévia notificação
formal da autora para pagamento do débito, tornando ilícito o corte
no fornecimento de água Danos morais evidenciados Damnun in re
ipsa, evidenciados com o próprio fato ilícito da violação Dano
moral arbitrado em consonância com os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade Sentença mantida Recursos negados” (TJSP;
Apelação 1002979-98.2016.8.26.0472; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027878-68.2018.8.26.0577 -Voto no 10.161
6
Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de
Registro: 21/06/2018).
Bem se vê que a ré, como prestadora de serviços, não se
desincumbiu de suas obrigações legais, restando evidente o dano moral sofrido
pelo autor que teve o fornecimento de água interrompido, privando-o da
utilização de serviço essencial à vida moderna, o que lhe causou, certamente,
abalo, constrangimento, desgaste emocional que foge à normalidade dos
casos, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada.
Caracterizado o dano moral, o direito à correspondente
reparação foi bem reconhecido pelo MM. Juiz sentenciante.
Todavia, o Juízo de primeiro grau fixou a indenização por
danos morais em R$ 6.000,00. É muito, levadas em consideração as
circunstâncias do caso concreto (apenas um dia sem fornecimento de água,
conforme alegado em contestação e não impugnado em réplica) e o padrão
adotado por esta Câmara, em casos análogos.
A importância equivalente a R$ 3.000,00, com correção
monetária a partir da data da prolação da r. sentença, e acrescida de juros de
1% ao mês, a partir citação, mostra-se adequada a indenizar a lesão moral
suportada pelo demandante, não lhe acarretando enriquecimento ilícito,
sendo, em contrapartida, suficiente para enfatizar o caráter educativo da
resposta jurídica que ora é imposta à ré, não a levando à bancarrota.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor da condenação por danos
morais para R$ 3.000,00, nos termos acima explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027878-68.2018.8.26.0577 -Voto no 10.161
7
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora